Tribunal: TCU
Processo: 002.107/2022-8
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: AROLDO CEDRAZ
Órgão colegiado: Plenário
Data de julgamento: 2022-06-08
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 1291/2022-TCU-Plenário Os ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão de Plenário, ACORDAM, por unanimidade, com fundamento no artigo 113, § 1o, da Lei 8.666/93; artigo 43 da Lei 8.443/92; c/c os artigos 1o, inciso XXIV; 17, inciso IV; 143, inciso III; 234, § 2o, 2a parte; 235 e 237, todos do Regimento Interno, em conhecer da presente representação; indeferir o pedido de medida cautelar formulado pelo representante Daniel Shinji Suzuki (CPF XXX.602.458-XX), ante a inexistência dos requisitos necessários à sua concessão; encaminhar cópia desta deliberação e da instrução da unidade técnica (peça 44), que fundamentou este Acórdão, ao representante, à Justiça Federal no Ceará e à empresa Infosec Tecnologia da Informação Ltda., informando-lhes que o conteúdo desta deliberação poderá ser consultado, também, no endereço www.tcu.gov.br/acordaos; e determinar o arquivamento do feito, de acordo com os pareceres emitidos nos autos. 1. Processo TC- Processo 002.107/2022-8 (REPRESENTAÇÃO) 1.1. Interessado: Infosec Tecnologia da Informação Ltda (11.266.883/0001-00). 1.2. Órgão/Entidade: Justiça Federal no Ceará. 1.3. Relator: Ministro Aroldo Cedraz. 1.4. Representante do Ministério Público: não atuou. 1.5. Unidade Técnica: Secretaria de Fiscalização de Tecnologia da Informação - Sefti. 1.6. Representação legal: Guilherme Augusto Ferreira Fregapani (34.406/OAB-DF), Talita Angel Pereira Franca (54552/OAB-DF) e outros, representando Infosec Tecnologia da Informação Ltda. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.